Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT Número do processo: 0700076-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. F. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.L.F.S. contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712404-55, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O magistrado entendeu que a concessão de matrícula em creche da rede pública de ensino próxima à residência da genitora do menor pode prejudicar o direito de outros interessados que estejam à frente do requerente na ordem de espera (ID 52540775 dos autos de origem). Nesta sede, o recorrente sustenta, em suma, que precisa ser matriculado na rede pública de ensino em creche pública próxima à sua residência em período integral (ID13377828). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 52540775), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA. (...) No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.” (20160020345940AGI, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/01/2017). É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que o recorrente tenha sido preterido ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator